Tribunal: TJMT
Processo: 1006051-27.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006051-27.2023.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), CLARICE DA SILVA PACHECO - CPF: 944.887.891-53 (RECLAMANTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), PRESIDENTE DA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE MATO GROSSO (RECLAMADO), TURMA RECURSAL UNICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (RECLAMADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA JULGADO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DEVEDORA CONTUMAZ – DANO MORAL INEXISTENTE – APLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 385 DO STJ – ACÓRDÃO MANTIDO –
RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE
.

A existência de outros registros regulares contra o devedor impede a indenização por danos morais em razão de protesto ou inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito (Súmula 385 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Reclamação apresentada por CLARICE DA SILVA PACHECO contra o acórdão proferido pela TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, que deu provimento ao Recurso Inominado para, em razão da existência de outras anotações cadastrais, afastar a condenação por danos morais

Em resumo, a Reclamante sustenta que o acórdão impugnado errou ao aplicar a Súmula 385 do STJ, argumento de que não há comprovação de que as restrições preexistentes eram legítimas, bem assim que foram baixadas sem demanda judicial.

Ao final, requer seja julgada procedente para cassar os efeitos do acórdão impugnado e condenar a empresa ré ao pagamento de indenização a título de dano moral decorrente de negativação indevida de nome.

A inicial foi instruída com os documentos em anexo.

Requisitadas informações à autoridade reclamada, esta prestou os devidos esclarecimentos no Id. 164927739.

Sem contestação.

Instado a se manifestar, o nobre representante do parquet, Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. Flávio Cezar Fachone, deixa de opinar no presente feito (Id. 170519187).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de recursos inominados interpostos por Clarice da Silva Pacheco e Banco do Brasil S/A em face da decisão de primeiro grau, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso.

Interposto recurso à Turma Recursal Temporária do Estado de Mato Grosso, por unanimidade, foram conhecidos dos recursos, negado provimento ao recurso da parte autora e dado parcial provimento ao recurso do reclamado para afastar a condenação a título de danos morais, ante a aplicação da Súmula 385 do STJ, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Inconformada, propôs a presente reclamação sob o argumento de que o acórdão impugnado errou ao aplicar a Súmula 385 do STJ, argumento de que não há comprovação de que as restrições preexistentes eram legítimas, bem assim que foram baixadas sem demanda judicial.

Pois bem.

A previsão legal para a reclamação está no artigo 105, I, “f”, da CF que determina,
in verbis
:

“Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente: [...]

f) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;[...]”

Por sua vez, a Resolução STJ/GP nº 3 de 7.4.2016 em seus artigos 1º e 2º determina que:

“Art. 1º Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações
destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal
Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo
e em

enunciados das Súmulas do STJ
, bem como para garantir a observância de precedentes.

Art. 2º Aplica-se, no que couber, o disposto nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil, bem como as regras regimentais locais, quanto ao procedimento da Reclamação.”

Desta forma, a presente reclamação preencheu os requisitos de admissibilidade.

Quanto ao mérito, adianto ser o caso de procedência.

Da análise dos autos, conforme consignado no
decisum
reclamado, a autora, por ocasião da negativação combatida nos autos (31/08/2020 - id. 153280742), já possuía outra anotação preexistente no cadastro de inadimplência, realizada pela Caixa Econômica Federal, em 02/04/2020, que foi excluída somente em 09/01/2021, consoante histórico de negativações anexado no id. 160047661, não restando demonstrada a ilegalidade da mesma, nem que seja objeto de discussão judicial.

Observa-se que, apesar do débito preexistente ter sido excluído antes da propositura da demanda (30/04/2022), a respectiva baixa ocorreu somente no dia 09/01/2021, ou seja, após a inserção da negativação discutida no feito (31/08/2020 - id. 153280742).

Logo, existindo outro apontamento em nome da autora, a reclamante não deve ser reparada moralmente pela negativação considerada indevida, conforme a Súmula 385 do STJ,
in verbis
:

“SÚMULA 385 DO STJ - Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

A propósito, colaciono arestos deste e. Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DEVEDOR CONTUMAZ – EXISTÊNCIA DE OUTRAS ANOTAÇÕES, ALÉM DA SUB JUDICE – NÃO OCORRÊNCIA DO PREJUÍZO DE ORDEM MORAL – APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 385 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que, havendo registro legítimo preexistente, inexiste dano moral.”
(TJMT Ap 172551/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/03/2017, Publicado no DJE 04/04/2017).

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO NÃO COMPROVADOS - DEVEDOR CONTUMAZ - DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito (art. 333, I, do CPC/73). A existência de outros registros regulares contra o devedor impede a indenização por danos morais em razão de protesto ou inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito (Súmula 385 do STJ).”
(TJMT Ap 179381/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 24/02/2017)

“AGRAVO INTERNO (REGIMENTAL) – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME – DÉBITO QUITADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DEVEDOR CONTUMAZ – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a configuração do dano moral deve ser levado em conta a natureza da lesão, a extensão do dano, as condições pessoais do ofendido e do responsável, a gravidade da culpa, a natureza e a finalidade da indenização, afora os critérios de equidade, cautela e prudência. Ainda que a negativação do nome seja indevida, não há que se falar em dano moral indenizável quando se trata de devedor contumaz”
(TJMT AgR 46795/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 22/06/2016).

Portanto, a conduta do banco terceiro interessado, de incluir o nome da autora no cadastro de inadimplentes, por mais que seja indevida, não gera dano passível de ressarcimento extrapatrimonial, razão porque o acórdão merece ser mantido.

Dispositivo.

Ante ao exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a reclamação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2023